Tribunal: TJMT
Processo: 1025466-09.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025466-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO MARIA METELO - CPF: 091.878.391-72 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — LICENÇA-PRÊMIO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público,

sem a incorporação na carreira.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Gustavo Maria Metelo
contra a sentença (Id. 47426667) proferida em
ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c cobrança, com pedido de julgamento antecipado da lide
.

Assegura que nada obstante ter sido declarado servidor estável “
a Administração Pública já havia concedido o direito ao apelante de usufruto/conversão de todos os quinquênios discutidos, contudo, em período posterior as decisões foram revogadas pela parte Apelada
”
.
Ainda, que “
há prova inequívoca do transcurso do prazo decenal para revisão do ato de estabilidade para que pudesse a Administração Pública considerar que não mais existe o direito a percepção da conversão em pecúnia da licença-prêmio
”. Ademais, “
a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a decretação da decadência não pode ser relevada pela Administração Pública, como o impetrado praticou
”.

Assevera que a sentença “
ignorou a jurisprudência do STJ, que já sedimentou o entendimento de que tendo em vista a igualdade de tratamento assegurado pelo disposto nos artigos 39 da Constituição Federal e 124 da Constituição Estadual, não há razão para negar aos servidores que exercem função atividade, admitidos sob o regime da Lei nº 500/74, o direito à licença-prêmio, benefício estendido a todos os servidores públicos, segundo orientação predominante na Corte
.”.

Afiança que “
a parte autora sempre teve concedido o benefício da licença-prêmio, durante todos os seus anos de serviço público prestado, a negativa posterior da Administração viola o princípio constitucional da segurança jurídica.
”. Também que, “
para ser merecedor da licença-prêmio no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de Mato Grosso, basta que a pessoa seja servidor público estadual, independentemente de ser efetivo ou estável e, tenha exercido sua atividade por um quinquênio, de forma ininterrupta, desde que não esteja enquadrado nas hipóteses previstas no art. 110, da LC n. 04/1990.
”.

Afirma que “
o não pagamento da licença-prêmio acarretará ao Estado um enriquecimento sem causa, ou seja, ilícito por não ter mais como a parte requerente gozá-la
”, bem como que “
preencheu todos os requisitos para recebimento da licença-prêmio, posteriormente, tal direito foi incorporado ao seu patrimônio, obedecendo aos dispositivos legais vigentes à época
”.

Requer seja o Estado de Mato Grosso condenado a pagar “
licença-prêmio não gozada, em espécie no total de R$ 459.645,40 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), que se referem a 362 (trezentos e sessenta e dois) dias de licença-prêmio
”.

Contrarrazões (Id. 47426673, fls. 6).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 62134989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Portanto, ante as razões acima aduzidas, percebe-se que em razão da distinção legal entre os servidores públicos efetivos e estáveis, pode-se afirmar que o requerente não tem direito a licença prêmio, assim, impõe-se a improcedência da demanda.

[...]

Isto posto, com base na fundamentação retro, rejeito a preliminar aventada e, no mérito, julgo improcedentes os pedidos da inicial e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...] (Id. 47426667, fls. 7).

O apelante é servidor aposentado do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, declarado estável no serviço público, no cargo de assessor para assunto de saúde:

[...] Relatório de Ficha Funcional do Servidor

665 – Gustavo Maria Metelo

[...]

Tipo de nomeação: Admissão sob regime CLT

Data de Exercício: 18/10/1984

Data da Posse: 18/10/1984

[...]

Estável: Estável pelo artigo 19

[...]

Histórico de Nomeação:
Prorroga por prazo indeterminado, o contrato de trabalho, conforme Port. nº 56/85, de 16.01.85, publicada no DJ de 25.01.85 declaro estável no serviço público nos termos do artigo 19 do ADCT, da Constituição Federal
, conforme ato nº 81/89/TJ, de 14.9.89, alterado seu regime de trabalho de CLT para Estatutário, a partir de 01.7.90, nos termos da Lei nº 5624, de 25.6.90. Posicionamento no cargo de Assessor para Assunto de Saúde – PJCNE-I, nos termos da Lei nº 6593, a partir de 15.12.94.

[...]

Documento: ato do CM nº 1193/2016/DRH de 09/12/2016

[...]

Descrição:
aposentado voluntariamente com proventos integrais, no cargo de analista judiciário
,
PTJ, classe ‘D’,
nível XI, do Tribunal de Justiça, beneficiário do cargo comissionado de assessor para assuntos de saúde PJCNE-I, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05.07.20005, e artigos 2013, inciso III, alínea ‘a’, 2015 e 2016, parágrafo único, da Lei Complementar n. 04, de 15.10.1990, conforme Ato n. 1193/2016,
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de Mato Grosso n. 9919, em 16.12.2016, publicado em 19.12.2016
. [...] (Id. 47428494, fls. 7). [sem negrito no original]

A causa de pedir senta praça na alegação de que “
não foram usufruídos ou convertidos um total de 362 (trezentos e sessenta e dois) dias
” de licenças-prêmio, referente aos quinquênios de 1985 a 1990, de 1990 a 1995, de 1995 a 2000, de 2000 a 2005 e de 2010 a 2015, bem como que “
possui direito adquirido de licença-prêmio, esclarecendo-se que a Administração Pública reiteradamente concedeu o direito ao requerente de usufruto/conversão de todos os quinquênios discutidos, contudo, em período posterior as decisões foram revogadas
.”. (Id. 47428492, fls. 8 e Id. 47428492).

Com relação aos quinquênios de 1985 a 1990, de 1990 a 1995, de 1995 a 2000, o apelante apresentou requerimento administrativo e obteve o direito às licenças-prêmio. E, no dia 4 de novembro de 2005, foi deferido o pedido de conversão em pecúnia dos citados períodos, entretanto, foi condicionado o pagamento à disponibilidade orçamentária e financeira, conforme descrição de andamento no processo administrativo de nº 3257 (Id. 47428496, fls. 2).

Posteriormente, na data de 2 de agosto de 2013, requereu a conversão em pecúnia de setenta e quatro (74) dias de licença-prêmio referente ao quinquênio de 2000 a 2005, todavia, as decisões que concederam o benefício de licenças-prêmio foram tornadas sem efeito:

[...] Pedido de conversão em espécie licença-prêmio

CIA – 0084278-97.2013.811.0000

Gustavo Maria Metelo, dentista lotado neste Tribunal, estável pelo artigo 19 da CF/88, requereu a conversão em pecúnia de setenta e quatro dias de licença-prêmio do quinquênio 2000/2005.

O Departamento de Recursos Humanos noticia que foram concedidas licenças-prêmio ao servidor no período de 1980/2010; e que setenta e quatro dias do quinquênio de 2000/2005 estão pendentes de conversão, e o de 2005/2010 convertido em espécie
(fls. 03 e 09/10).

[...]

Ao contrário, a estabilidade condiciona-se ao preenchimento de etapas subsequentes ao provimento do cargo, e a princípio trata da superação de determinadas condições que, cumpridas, assegura ao servidor o direito de permanência no cargo.

[...]

Embora se admita no ordenamento jurídico que os servidores que ingressaram no serviço público de forma transversa, ou seja, sem observância da regra contida no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, obtenham estabilidade de forma excepcional, a exemplo a situação tratada pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é fato que a carta constitucional condicionou a efetividade à submissão a concurso público.

Assim, é correto concluir que os servidores declarados estáveis adquirem o direito de permanecer no cargo, porém, sem desfrutar dos direitos e vantagens a ele vinculados, uma vez que não possuem efetividade, o que, repise-se, só pode ser alcançado por meio de concurso público.

[...]

No caso, o servidor ingressou no Poder Judiciário mediante contratação precária, sendo, posteriormente, declarado estável, em razão da excepcionalidade do art. 19 da ADCT, de modo que não detém a condição de efetivo. Assim, ao lhe ser concedido o benefício, desconsiderou-se tal fato, inquinando a validade do ato, o que de plano, autoriza sua revisão, em prestígio ao princípio da autotutela administrativa.

[...]

E não destoa o entendimento sedimentado pela Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal,
verbis:

‘A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial’.

Assim,

ante a falta de requisito legal, torno sem efeito as decisões que lhes concederam o benefício de licenças-prêmio ou conversão em espécie e, por consequência, os atos subsequentes, e julgo prejudicado o pedido de conversão em espécie do aludido benefício
.

Intime-se.

Após, arquive-se, com as anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de outubro de 2013.

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Presidente do Tribunal de Justiça. (Id. 47426652, fls. 2/3). [...]. [partes com e sem negrito no original]

Além disso, na data de 23 de março de 2016, o requerimento de concessão e conversão de licença-prêmio em pecúnia, referente ao quinquênio de 2010 a 2015, foi indeferido (Id. 47426653, fls. 10).

De toda sorte, é certo que por se tratar de servidor com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Dessa forma, não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à conversão em pecúnia de licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que não houve a incorporação na carreira.

[...]
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

[...]
O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 400343/CE AgR, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 1º de agosto de 2008).

[...]
III - O art. 19 do ADCT encerra norma de estabilização constitucional, mediante a qual são considerados estáveis os servidores públicos civis, federais, estaduais, distritais e municipais, admitidos sem prévia aprovação em concurso público, que, à época da promulgação da Constituição da República de 1988 estivessem em exercício há, pelo menos, cinco anos, em caráter de permanência.

IV - Tal previsão, contudo, afasta a transposição de servidores a cargos públicos distintos, porquanto a investidura em cargo público deve observar o preceito da prévia aprovação em concurso público, nos moldes do art. 37, II, da Constituição da República, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Precedentes.

V - A Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 233, dispôs que, a partir de sua promulgação, os servidores públicos civis estáveis, da administração direta, autárquica e das fundações públicas estaduais, serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Estado, devendo ser feita, para tal, a devida adequação dos seus quadros funcionais.

VI - Os conceitos de estabilidade e efetividade são distintos, sendo que a estabilidade concedida pelo legislador constituinte não implica efetividade no cargo público, para a qual é imperiosa a prévia aprovação em concurso público. Precedentes.

VII - No julgamento da ADI n. 114/PR, o Pretório Excelso firmou orientação segundo a qual o art. 233 da Constituição paranaense abrange tanto os servidores que ingressaram no serviço público mediante aprovação em concurso público, quanto aqueles beneficiados pela regra de estabilização constitucional, sendo, ademais, inconstitucional a efetivação destes últimos no serviço público, através de adequação dos quadros funcionais da Administração Pública.

VIII -
In casu
, verifico que, não obstante o Recorrente fosse ocupante, originariamente, do cargo de ‘Técnico Superior – Médico’, após sucessivas alterações de nomenclatura, a Lei Estadual n. 11.719/97 determinou o enquadramento do servidor na carreira de Técnico Judiciário, de nível médio.

IX - Essa transposição configura, em verdade, provimento de cargo público de carreira distinta daquela ocupada anteriormente pelo Recorrente, o que se afigura inconstitucional, a teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal (antiga Súmula n. 685/STF). Precedentes.

X - Dessarte, não sendo o Recorrente servidor público efetivo, fruindo, tão somente, da estabilização constitucional insculpida no art. 19 do ADCT, afigura-se nula sua transposição para a carreira de Técnico Judiciário, nível médio. [...]. (STJ, Primeira Turma, Ag 1433448/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2017).

Sobre a questão, o Tribunal já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19, CAPUT, DO ADCT. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. PEDIDO INDEFERIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DECISÃO REFERENDADA PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA.

[...]

3. MÉRITO.
CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM CONFERIDA EXCLUSIVAMENTE A SERVIDORES EFETIVOS. ESTABILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EFETIVIDADE
. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DISPOSTO NO ART. 109, DA LC Nº. 4/1990 E NO DEC. Nº. 3.621/2004, AMBOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

[...]

3.
Ao servidor considerado estável por força da norma prevista no art. 19, caput, do ADCT, é assegurado apenas o direito de permanecer no serviço público no cargo em que foi admitido, a chamada estabilidade extraordinária
.
Não faz jus, porém, à percepção de licença-prêmio ou outros benefícios próprios do servidor efetivo, assim denominado aquele que se submeteu a prévio concurso público de provas ou provas e títulos, estágio probatório e avaliação de desempenho
. (TJ/MT, Órgão Especial, mandado de segurança 1005337-09.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, julgamento em 14 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA PELO ART. 19 ADCT — LICENÇA-PRÊMIO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO — DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR CONCURSADO E ESTABILIZADO CONSTITUCIONALMENTE — RECURSO DESPROVIDO.

O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004515-50.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 12 de dezembro de 2017).

Portanto, a circunstância de ter sido deferido administrativamente a conversão em pecúnia de licença-prêmio a servidor declarado estável, não garante o direito ao recebimento, porquanto dois erros não somam um acerto.

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ESTÁVEL — ART. 19, ADCT — PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO INDEFERIDO — DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL — IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO DECRETO Nº 3.621/2004 — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO — SEGURANÇA DENEGADA.

O servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes do STF (Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 400343 AgR, Relator(a): Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-142 divulg 31-07-2008 public 01-08-2008 ement vol-02326-06 PP-01156).

Não se pode fazer interpretação ampliativa da norma, estendendo direitos para os servidores sob o pretexto de aplicar isonomia, principalmente, em sede de mandado de segurança, que tem por escopo a defesa direitos líquido e certo.

Não há direito adquirido contra a Constituição, porque todas as normas a ela se subordinam, sem condição. Além do que, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade
. (TJ/MT, Tribunal Pleno, mandado de segurança 0090456-91.2015.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

Em conclusão, o servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Por fim, entendo que a sentença está a exigir correção em sua parte dispositiva, pois fixou de forma errônea os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, enquanto que o correto seria fixar sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil. Por se tratar de mero erro material e ser matéria de ordem pública, possível a correção, de ofício, sem que se possa falar em
reformatio in pejus
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. De ofício, corrigir erro material no dispositivo da sentença: onde está “
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”, leia-se “
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020